Tribunal: TJES
Processo: 5000824-32.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000824-32.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO FRANK VAGO
RECORRIDO: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, passando-se desde logo ao julgamento do mérito, em aplicação da Teoria da Causa Madura, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. CÁLCULOS DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL CORRETOS. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA, MAS RESULTANDO NA REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da alegada complexidade da demanda (com necessidade de produção de prova pericial), pugnando, a parte recorrente, pela nulidade da sentença e pela procedência dos pedidos.
2. Havendo outros elementos probatórios nos autos (em especial laudo do IML, o que é aceito pela própria Recorrida como documento hábil a comprovar a gravidade e extensão da lesão sofrida pelo Recorrente, nos termos das condições do seguro contratado), capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais para processamento da presente demanda.
3. Destaco que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença, reformando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.
4. Da análise dos cálculos apresentados pela Recorrida e também do laudo juntado pelo Recorrente, não há que se falar em complementação da indenização já paga pela Recorrida, sendo certo que o pagamento se deu com estrita observância à tabela constante em ID 984916 e com correta proporcionalidade em relação ao valor segurado e aos danos sofridos (e sua extensão) pelo Recorrente, valendo esclarecer, inclusive, que a "Anquilose total de um dos ombros" representa 25% do capital segurado, tal como efetivamente foi pago.
5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular parcialmente a sentença quanto ao capítulo decisório que extingue o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, §3º, I, do CPC/15), concluindo, assim, pela REJEIÇÃO dos pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/15
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.